Tribunal: STF
Processo: ARE 1291769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC 36) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo mediante aplicação da Súmula 287 desta Corte (eDOC 34).



    Em suas razões, o embargante sustenta que, “conforme se vislumbra das publicações constantes dos autos, em nenhuma delas não constou o nome deste Procurador” (eDOC 36, p. 2), pugnando, assim, pela decretação da nulidade dos atos processuais. 



    No mais, alega-se que o embargante tem direito ao oferecimento da transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/1995.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão na decisão embargada.



    A decisão está devidamente fundamentada, ainda que suas razões sejam contrárias ao interesse do embargante. 



     



    Conforme consignei, observa-se que o agravo não rechaçou todos os fundamentos expostos no juízo que inadmitiu o recurso extraordinário, o que atraiu a incidência da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal. 



     



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargado, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    No que se refere à alegação de ausência do nome do procurador FABRÍCIO GOMES FERREIRA DE PAULA - OAB/MG 98918 nas publicações, observo que os presentes autos foram autuados nesta Corte com um dos subscritores que foram constituídos pelo ora embargante, qual seja, ERIC SABIONI DE RAUIA OAB/MG 89948. A ausência de intimação de um dos advogados, portanto, não configura prejuízo à parte, inclusive porque não consta pedido de intimação exclusiva na documentação anexa aos autos. Nessa linha:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. 



    1. É válida a intimação das decisões que inadmitiram os recursos extraordinário e especial interpostos pela defesa em nome de um dos advogados constituídos pela paciente, uma vez que, pelos documentos dos autos, não há pedido expresso para intimação exclusiva no nome do Impetrante (HC 102.575, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Embargos de declaração desprovidos.” (HC 114846 ED, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.12.2014)



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente